Tribunal: STF
Processo: HC 104920
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
EMENTA:  Agravo Regimental em Habeas Corpus. Sentença condenatória transitada em julgado. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Reexame fático e probatório. Inviabilidade. Precedentes. 




A sedimentada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. 




A realização de aprofundado reexame do conjunto fático-probatório coligido nos autos é inviável na estreita via do habeas corpus. 




Agravo Regimental ao qual se nega provimento.